Tribunal: TJDFT
Processo: 0702943-40.2025.8.07.0021
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO PERANTE A DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. MORA EX PERSONA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTERPELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial por ausência de pressuposto processual de validade, com fundamento nos arts. 485, IV, e 924, I, do CPC, determinando que as custas fossem suportadas pela exequente, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
2. O recurso visa ao reconhecimento da exigibilidade de acordo firmado perante a Defensoria Pública do Distrito Federal, cujo objeto consiste na transferência de direitos possessórios de imóvel situado no Itapoã/DF, sustentando que o título é válido e apto a aparelhar a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o acordo firmado perante a Defensoria Pública, contendo obrigação de transferir direitos possessórios sobre imóvel, detém os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O título apresentado está previsto no art. 784, IV, do CPC e descreve suficientemente o objeto da obrigação, inclusive com individualização do imóvel, atendendo aos requisitos de certeza e liquidez.
5. Embora as obrigações sem prazo estabelecido sejam, em regra, exigíveis de imediato, conforme o art. 331 do CCB, em decorrência de mora ex persona, o título somente se torna exigível mediante prévia interpelação judicial ou extrajudicial do devedor, nos termos do art. 397, parágrafo único, do CCB.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O acordo firmado perante a Defensoria Pública constitui título executivo extrajudicial, mas sem prazo certo (mora ex persona), sua execução exige prévia interpelação do devedor, que não pode ser suprida pela citação na execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 783; 784, IV; 815; 924, I. CCB, arts. 331; 397, parágrafo único.